Tribunal: TJDFT
Processo: 0723630-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723630-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: MOISES TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, LILYAN CAIXETA XAVIER, ADORALICE CAIXETA DOS SANTOS, JAIR AMARAL DA SILVA, HUGO LEONARDO MOUTINHO DORNEL, EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: KATIA CORREIA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela em apelação cível proposto por GUTERNARA SANTOS RODRIGUES, na qual pleiteia “o deferimento da tutela provisória de urgência limine litis para a manutenção do efeito suspensivo aos autos no 0001965-80.2010.8.07.0005 em razão da apelação interposta nos Embargos de Terceiro”. Sustenta a requerente, em suma, que: “é legítima proprietária do imóvel situado SHA Quadra 4 Chácara 50 Casa 31, Arniqueiras, Brasília/DF, CEP 71994-185, adquirido no ano de 2016, por meio de Instrumento de Cessão de Direitos e não por escritura pública com registro na matrícula do imóvel, tendo em vista a sua localização em área não regularizada. O bem em questão foi objeto de constrição nos autos do processo de execução no 0001965-80.2010.8.07.0005, havida em razão de débito em desfavor de terceiro que supostamente teria antecedido a Recorrente na cadeia dominial do imóvel. Nos autos do processo de execução prosseguiu-se com os atos expropriatórios, com designação de leilão e arrematação do imóvel no ano de 2019, sem qualquer participação da Recorrente no feito. Somente após a habilitação da arrematante em autos diversos a Recorrente tomou conhecimento da constrição, ingressando imediatamente com Embargos de Terceiro onde pugnou a declaração de nulidade dos atos expropriatórios procedidos em face do imóvel de sua propriedade e consequente desconstituição da penhora. Recebida a demanda, em despacho inicial o juízo competente suspendeu os efeitos do processo de execução no 0001965-80.2010.8.07.0005 enquanto pendia o julgamento dos Embargos de Terceiro, obstando também a expedição da carta de arrematação do imóvel. Os pleitos veiculados nos Embargos de Terceiro no 0709284-43.2019.8.07.0005 se fundam, em especial, na nulidade do leilão por ausência de intimação da legítima possuidora do bem - no caso, a Recorrente - e, também, do espólio ou dos herdeiros da cedente, haja visto que essa fora intimada por edital publicado em 21/06/2018, data posterior ao seu óbito, ocorrido em 20/08/2017 (certidão anexa). Tal fato obstou o exercício do legítimo direito de preferência na arrematação, quer seja da possuidora ou do espólio, sobremaneira porque nos autos no 00001965-80.2010.8.07.0005 somente fora deferida a penhora dos 50% do imóvel pertencente ao executado Jair Amaral, prevalecendo íntegra a parte correspondente à sua ex-esposa, Edsonina Filho, cedente dos direitos do imóvel. Além dos pedidos acima, também houve requerimento no sentido de declarar sem efeito a arrematação realizada por preço vil - mormente por ter sido o imóvel subavaliado e porque leiloado 3 (três) anos após a avaliação, sem atualização ao valor de mercado - e, ainda, de desfazimento da constrição em razão de ser a Recorrente compradora de boa-fé, tanto que foi considerado válido, pelo dito Juízo, o negócio jurídico entabulado. Ocorre que após a devida instrução processual, o Juízo a quo, embora tenha considerado válido o negócio jurídico, julgou improcedente o pedido inicial por não ser oponível aos Exequentes, deixando de apreciar em sua fundamentação todos os elementos levados a seu conhecimento, em especial as nulidades ocorridas no curso do procedimento expropriatório, em infringência ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, razão pela qual foram opostos embargos declaratórios. Em que pese a robustez das teses suscitadas de nulidade dos atos expropriatórios, todas reiteradas em Embargos de Declaração, a sentença recorrida foi mantida, conforme decisão exarada em apenas 3 (três) linhas e em diminuto espaço de tempo (bem menos de 48h desde a interposição dos embargos), assim elaborada: ‘Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. Publique-se. Registre- se. Intimem-se.’ A verdade é que toda vez que provocado, o Juízo a quo não apenas deixou de se manifestar sobre pedidos específicos, como também não apreciou argumentos relevantes lançados pela Recorrente para o acolhimento do pedido, todos de suma importância para a invalidação dos atos processuais e que sequer foram impugnados por qualquer dos Requeridos. É dizer, a Recorrente levou ao conhecimento do julgador, em sede de Embargos de Terceiro e de Embargos de Declaração, nulidades que deveriam ser reconhecidas de ofício e questões essenciais cuja não apreciação corresponde à negativa de prestação jurisdicional e contrariam a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça e também do Superior Tribunal de Justiça. É certo que a existência de tais nulidades suprimiu da Recorrente e do espólio da cedente o direito de opção pela aquisição da parte do imóvel constrita ou de satisfazer o crédito dos exequentes para liberar o bem. Assim sendo, interpôs recurso de Apelação requerendo a nulidade da sentença infra petita e aplicação da teoria da causa madura para que, no mérito, conheçam as nulidades processuais invocadas e tornem sem efeito todos os atos posteriores, em especial o leilão e a arrematação, bem como declarem sem efeito o leilão em razão da alienação à preço vil, dada a ausência de atualização do valor do bem no interregno entre a avaliação e o leilão que resultou na arrematação. Da mesma forma, requereu o reconhecimento por este E. Tribunal de que é compradora de boa-fé, devendo, por isso, ser afastada a declaração de fraude à execução e desfeita a constrição sobre o imóvel de sua propriedade. Tal pleito se funda no fato de não incidirem os efeitos da fraude à execução sobre o negócio jurídico oneroso que culminou com a disposição de todo o patrimônio familiar, amealhado durante décadas de trabalho para aquisição do imóvel em litígio. Sendo os autos do processo de execução voltados à pessoa do Sr. Jair Amaral e não tendo o mesmo figurado em qualquer documento referente à propriedade do imóvel ou transacionado com a Recorrente, não seria razoável exigir desta que tivesse ciência do impedimento de alienação em razão da penhora por dívida deste senhor. No mais, conforme demonstrado nos autos, todas as pesquisas realizadas à época do negócio jurídico não vincularam o nome de qualquer dos envolvidos no negócio jurídico, e cedentes da cadeia dominial, ao processo de execução em questão. A exordial e a peça de apelação discorrem fartamente sobre as circunstâncias da realização do negócio jurídico, demonstrando que elas não podem, por si só, ser consideradas suficientes para que se declare nova fraude à execução que afete o direito da Recorrente, inexistindo prova nos autos capaz de demonstrar minimamente a incidência de má-fé. Portanto, diante de matérias sensíveis - incluindo nulidades processuais alçadas ao status de matéria de ordem pública, que deveriam ter sido reconhecidas ex officio - capazes de modificar a decisão apelada, é necessária também a manutenção do efeito suspensivo ao processo de execução no 0001965-80.2010.8.07.0005. Frisa-se que a não manutenção do efeito suspensivo ao processo de execução no 0001965-80.2010.8.07.0005 permitirá a expedição da carta de arrematação pelo juízo de primeira instância, viabilizando à arrematante tomar posse do bem de propriedade da Recorrente e impossibilitando posterior retomada do imóvel após o acolhimento da Apelação interposta. Permitir o prosseguimento dos atos executórios sem apreciar as nulidades invocadas também representará clara dilapidação do patrimônio da Recorrente visto que, diante do provimento, somente terá acesso ao montante alcançado no leilão judicial, o que representa (um terço) do atual valor de mercado imóvel, após ação autônoma visando à indenização pela evicção. Portanto, o deferimento da tutela antecedente é imprescindível para evitar o perecimento do direito da Recorrente. Por fim, requer: “1) o recebimento da presente ação de Tutela Antecedente com pedido de Efeito Suspensivo ao Processo de Execução em razão de Recurso de Apelação em Embargos de Terceiro; 2) o deferimento da tutela provisória de urgência limine litis para a manutenção do efeito suspensivo aos autos no 0001965-80.2010.8.07.0005 em razão da apelação interposta nos Embargos de Terceiro, pois presente a probabilidade de provimento do recurso e o grave risco de dano irreparável à Recorrente; 3) seja a medida cautelar processada na forma da lei e, ao final, atribuído efeito suspensivo ao recurso até o seu trânsito em julgado; 4) que após distribuída a apelação vinculada ao presente requerimento, seja este juízo prevento conforme determina o mesmo texto legal que fundamenta o presente instrumento.” Sem preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido (ID 53125305). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela antecedente para suspender o processo de execução (001965-80.2010.8.07.0005) em razão de Recurso de Apelação em Embargos de Terceiro. Como é cediço, admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, independente de qualquer caução, a suspensão do processo principal; suspensão que só pode negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando evidenciada fraude à execução. Tal entendimento decorre da própria natureza dos embargos de terceiro, que consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial. Seu fundamento, portanto, é a presunção de boa-fé do terceiro. Em decorrência dessa presunção de boa-fé é que, estando suficientemente provado o domínio ou a posse do embargante, o juiz determinará a suspensão da ação principal e de eventuais atos constritivos ou de alienação forçada do bem litigioso, consoante dispõe o artigo 678 do Código “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” A suspensão do processo principal, que tem natureza de tutela provisória, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes, ocorrendo quase de forma espontânea. Contudo, dada a natureza de tutela provisória, sobrevindo a sentença, se os embargos forem julgados procedentes e, contra a sentença, for interposta apelação, a suspensão persistirá, pois a apelação não tem efeito suspensivo (art. 1012, §1o do CPC). Todavia, se julgados improcedentes, a suspensão findará e o processo de execução e eventuais constrições sobre o bem litigioso continuarão. Isso porque, embora o recurso de apelação contra a sentença proferida nos embargos de terceiros tenha efeito suspensivo, porque julgamento de improcedência dos embargos de terceiro não consta do rol de exceções ao efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o do CPC), referido efeito não suspende o processo de execução, que havia sido suspenso pela tutela provisória não reafirmada na sentença. Feitas essas ponderações, no caso dos autos, como em sentença julgados improcedentes os embargos de terceiros opostos pela requerente, é possível afirmar que a concessão da tutela provisória objetivando a suspensão da execução exige o necessário preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos. A probabilidade do direito não se encontra evidenciada, uma vez que a sentença reconheceu, de forma fundamentada, que o imóvel foi adquirido pela requerente em fraude à execução. Afastar o que foi fixado na sentença, sem análise percuciente do acervo probatório (que será feito em sede de apelação), exigiria que a requerente apontasse, fundamentadamente, vícios na sentença; na verdade, argumentos delineados pela apelante/requerente nesta sede e no presente momento não se mostram suficientes a afastar a fraude à execução definida na sentença, após submissão de toda a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa. Além disto, não há risco de dano, porquanto o processo de execução permanece suspenso em razão dos Embargos de Terceiro (0708981-29.2019.8.07.0005) opostos por Elisania Teixeira Pires, no qual foi deferido efeito suspensivo (ID 52587027 daqueles autos), ainda pendente de julgamento. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, não vejo probabilidade do direito alegado no apelo e nem risco de dano, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se. Após, aguarde-se o recurso de apelação interposto. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora